Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base: fração de aumento. Atenuante. Menoridade relativa. Privilégio. Quantidade da droga. Fração de diminuição. Direito de recorrer em liberdade. Restituição de veículo apreendido.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de maconha apreendida – 110,47g com o primeiro apelante e 373,89g com o segundo - e as circunstâncias fáticas indicam que os réus tinham em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A quantidade da droga - apesar da natureza (maconha) – e a diversidade de drogas (maconha e cocaína) indicam maior reprovabilidade da conduta e justificam a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, em fração intermediária (3/5).
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União ((CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
7 – Apelações providas em parte.